Tribunal: TJES
Processo: 5002297-14.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-14.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: HILDBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002297-14.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.

RECORRIDO:
HILDBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9760348. Contrarrazões não interposta, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado. Registra-se que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9760348), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9760342), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para CONDENAR o réu BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A a pagar ao autor HILDBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO nos seguintes termos:

a)

o valor de R$ 16.782,64 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de empréstimo consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

b)

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

c)

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 500273897-8.

Registro que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC,
revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos eventuais descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado de nº. 500273897-8 diretamente do benefício previdenciário da parte autora.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição do indébito e condenação em danos morais, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado não contratado.. Postula pela nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o Banco não adotou as cautelas necessárias para garantir a segurança da operação.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, afirma que o caso trata-se de uma portabilidade com o Banco C6, aduz a regularidade da contratação,

e portanto, afastamento do dano material e moral, subsidiariamente postula pela condenação em forma simples e não em dobro, além de minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Inicialmente, verifico dos autos que o recorrente, em petição, id., realizou pedido de sustentação oral. Em que pese o pedido de sustentação oral, não deve prosperar pois esta deve ser feita através diário da justiça quando publicado a inscrição no processo em pauta de julgamento, conforme regimento interno e o diário.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesse diapasão, sendo o consumidor pessoa hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia ao Banco fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Em que pese o Banco ter colacionado aos autos cédula de crédito Bancário alegando assinatura digital do autor, é certo que a fotografia, selfie não é suficiente para a validade da assinatura digital por biometria facial. O mero documento do autor juntado pelo Banco não indica que ele realizou a portabilidade de livre e espontânea vontade, até mesmo porque o documento pode ter sido obtido de alguma contratação anterior.

Coaduno com o entendimento da r. sentença a quo, que menciona:

“A parte autora afirma que desconhece o contrato de nº. 500273897-8, objeto dos autos, de modo que não compareceu a nenhum estabelecimento para sua realização.

O banco réu aduz que o referido contrato se originou através de uma portabilidade realizada em 08/2022 com outra instituição financeira (Banco C6 Consignado), no qual havia sido firmado o instrumento de nº. 010114043471.

A princípio, é de rigor anotar que, a par da alegada portabilidade de débito, o banco demandado não adotou as cautelas necessárias para garantir segurança à operação. Com efeito, infere-se dos documentos carreados à defesa que a celebração do negócio jurídico foi amparada apenas em documento pessoal do autor, que inclusive pode ser obtido por terceiros em razão de contratações pretéritas, não houve qualquer outro documento a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo à contratação, documentos básicos comumente exigidos para contratações de tais serviços.

Nesse contexto, o que se espera em negócios de tal natureza é que o banco exija documentação mais consistente, a exemplo dos mencionados anteriormente ou ainda, gravações no ato da negociação, a ponto de garantir maior segurança à operação. Nota-se, inclusive, que sequer houve a assinatura da parte autora. A ausência de tais elementos torna a operação suscetível a fraudes.

Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.”

A falha na prestação do serviço do Banco restou devidamente demonstrada nos autos, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação da anuência do autor com a contratação de portabilidade assinado de forma regular pelo demandante.

Em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verificam os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor.

Apesar da contratação de forma eletrônica não ter documento assinado de punho pelo cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, geolocalização, gravação telefônica, o que não se desincumbiu o banco recorrente.

Assim,
considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco, este responde de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que

declarou inexistente a relação jurídica objeto da lide, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente do beneficio do autor.

Ainda, os valores descontados indevidamente dos proventos do autor deverão ser restituídos em dobro, conforme tese firmada recentemente pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume os termos da r. sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)